Tribunal: TJDFT
Processo: 0712286-73.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AP - Apelação Cível Processo N. 0712286-73.2019.8.07.0020AP Apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE Apelada RAYZAH TEODORO DE OLIVEIRA Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização de Danos Morais. Na petição Id. 16212500, a Apelante pede desistência dos recursos pendentes e a extinção do processo em razão da realização do pagamento da quantia de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). Desse modo, intime-se a Apelada (Rayzah Teodoro de Oliveira) para que se manifeste. Brasília, 8 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora